Tribunal: TJDFT
Processo: 0712326-50.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DO DÉBITO ATUALIZADA JUNTO COM A INICIAL. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO, SOB PENA DE BIS IN IDEM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETRO PARA FIXAÇÃO. CASO CONCRETO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ADEQUAÇÃO. DEMANDA SINGELA. CURTA TRAMITAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A despeito da previsão do art. 397 do Código Civil – CC, de que, em se tratando de obrigação positiva e líquida, o inadimplemento constitui de pleno direito em mora o devedor e que, portanto, os juros de mora incidiriam a cada prestação vencida e não paga, no caso específico dos autos, o credor apresentou planilha atualizada do débito juntamente com a inicial, já inserindo os juros de mora no cálculo. Logo, os juros de mora devem incidir a partir da data em que confeccionada tal planilha, sob pena de dupla incidência do encargo.
2. O processo civil orienta a atuação do Julgador consoante os valores e as normas fundamentais estabelecidas na Constituição Federal, observadas as disposições do CPC, arts. 1o e 8o do CPC. A
3. A fixação de honorários na presente ação monitória, de elevado valor, mas de tramitação curta, demanda bastante singela e corriqueira no Judiciário e especialmente no dia a dia das instituições financeiras, cuja parte ré foi citada por edital, praticamente não houve resistência, pois a defesa foi apresentada pela Curadoria Especial de forma genérica e bastante curta, como, ademais, admite o CPC na espécie, deve observar os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade sob pena de produzir manifesta injustiça.
3. Apelação cível parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada.